Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711888-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA, LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA, EDITE PEREIRA PESSOA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto da decisão desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade (id. 16070265). Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 08/07/2020 foi prolatada sentença nos autos originários (id. 67156364 do processo no 0738530-96.2019.8.07.0001), da qual as agravantes-autoras interpuseram apelação, com as mesmas razões deduzidas no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo interno, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora